Tribunal: TJMT
Processo: 1069562-30.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069562-30.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAVI FELIPE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 061.795.191-88 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PROCESSO EXTINTO POR
I
LEGITIMIDADE
A
TIVA
. TEORIA DA ASSERÇÃO.
LEGITIMIDADE CONFIRMADA.
ALTERAÇÃO DE VOO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR. AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO E DE DEVOLUÇÃO DO VALOR.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
DANO MATERIAL
COMPROVADO
.
EXPECTATIVA FRUSTRADA. VIAGEM.
DANO MORAL
CONFIGURADO
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ
.

2.
O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago ou reacomodação em outro voo, quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser
informada
ao passageiro com antecedência de 72 horas e a alteração não poderá ser superior a 30 minutos para voos domésticos e a 1 hora para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados.

3.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

4. O
dano
moral
pode
ser
definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
. No
caso

concreto
, nota-se que
a
frustração
de
expectativa

diante
o
cancelamento
da
viagem

é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
.

5.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Condenação

por

danos

morais
no valor de
R$
2
.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

6. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

7.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1069562-30.2022.8.11.0001

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
:
DAVI FELIPE DA SILVA RODRIGUES

Recorrido
:
CVC BRASIL OPERADORA E
AGENCIA
DE VIAGENS S.A

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

DAVI FELIPE DA SILVA RODRIGUES

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Noticiou
que: a)
comprou
um
pacote
de
viagem
com a
parte

reclamada
,
realizando
o
pagamento
das
parcelas
dos
dois

contratos
,
somando
o total de R$ 2.884,90 e; b) a
parte

reclamada

somente
deu
a
opção

de cancelar o pacote e receber o estorno
do valor integral,
sem possibilidade de realocação

em
outro
voo
.
Requereu

a rescisão d
o
contrato
e que a
parte

reclamada

seja

condenada

ao

pagamento
de R$
20.000,00
a
título
de
danos

morais
e R$ 2.884,90 a
título
de
danos

materiais
.

Sentença

proferida
no ID
189247663
. C
oncluiu
que

o
a
utor

não
é
parte

legítima
,
na

medida

em
que
o

contrato

está

em

nome
de
outrem
, que inclusive
já

moveu

ação
com a
mesma

finalidade

em

desfavor
da
parte

reclamada
.
E
xtinguiu
o
processo

sem

resolução
do
mérito

diante
da
ilegitimidade

ativa
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID189247664.
Sustentou
que: a)
também

experimentou

os

prejuízos
de
ordem
moral, pois,
faz

parte
do
contrato
;
e b)
diante
da
indisponibilidade

financeira

em

razão
do
não

reembolso
do valor
pago do pacote de via g em é devido o dano moral. Requereu o provimento do recurso
para que
sejam

julgados

procedente
s

os

pedidos

contidos

na

inicial
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID 190665199.
Argumentou
que
os

documentos

colacionados

a

inicial

mostram

como

contratante
dos
serviços
Victor Hugo Leocadio da Silva Veiga,
nenhuma

menção

sendo

feita

ao

autor
Davi Felipe da Silva Rodrigues,
devendo
a
sentença
ser
mantida

pelos

seus

próprios

fundamentos

diante
da
ilegitimidade

ativa
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

ativa
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.

Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva

do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem

ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo

de

admissibilidade

da

demanda
,

as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que
o reclamante era beneficiário do pacote de viagem
(ID 189246690)
, de modo que
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

Ademais, há requerimento de
dano moral
, que é pessoal e não se vincula apenas a quem diretamente contratou o serviço, mas a quem foi atingido pela ofensa ao direito de personalidade.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

ativa
.

Alteração

ou

resilição
do
contrato

por

parte
da
companhia

aérea
.

Nos
termos
do
artigo
229 do Código Brasileiro de
Aeronáutica
, o
passageiro

tem

direito

ao

reembolso
integral do valor
já

pago

quando

a

alteração

ou

resilição

ocorrer

por

iniciativa
do
transportador
.

Quanto
ao

reembolso
da
passagem
, a
Resolução
400/2016 da ANAC
prevê
que as
alterações
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário
,
deverão
ser
informadas

ao

passageiro
com
antecedência
de 72 horas e as
alterações

não

poderão
ser superior a 30
minutos
para
voos

domésticos
e de 1 hora (60 min) para
voos

internacionais

em

relação

aos

horários

originalmente

contratados
.

Caso
não

haja

observância

destes

limites
, o
passageiro

poderá

optar
pela
reacomodação

em
outro
voo

ou

pelo

reembolso
integral do valor
já

pago
.

Estas

são
as
regras

previstas
no
artigo
12 da
Resolução
400/2016 da ANAC:

Art. 12. As
alterações

realizadas
de forma
programada

pelo

transportador
,
em
especial
quanto

ao

horário
e
itinerário

originalmente

contratados
,
deverão
ser
informadas

aos

passageiros
com
antecedência

mínima
de 72 (
setenta
e duas) horas. § 1o O
transportador

deverá

oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha
ser do
passageiro
,
nos

casos
de: I -
informação
da
alteração
ser
prestada

em

prazo
inferior
ao
do caput
deste

artigo
; e II -
alteração
do
horário
de
partida

ou
de
chegada
ser superior a 30 (
trinta
)
minutos

nos

voos

domésticos
e a 1 (
uma
) hora
nos

voos

internacionais

em

relação

ao

horário

originalmente

contratado
, se o
passageiro

não

concordar
com o
horário

após
a
alteração
. § 2o Caso o
passageiro

compareça

ao

aeroporto

em

decorrência
de
falha

na

prestação
da
informação
, o
transportador

deverá

oferecer

assistência
material,
bem

como
as
seguintes

alternativas
à
escolha
do
passageiro
: I -
reacomodação
; II -
reembolso
integral; e III -
execução
do
serviço

por

outra

modalidade
de
transporte
.

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que a
parte

reclamada

cancelou

voo

apenas em07
/06/2022 (ID 189246685)
e
não

trouxe

evidência
de que
oportunizou
um novo
voo

dentro
dos
limites

regulamentados

ou
que
restituiu

integralmente
o valor
pago
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionado

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
que
houve

conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Portanto
, o
cancelamento
do
voo

sem
o
reagendamento

em
nova data
obedecendo

os

prazos
para a
remarcação
,

caracteriza

conduta

ilícita
.

Dano material

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Diferentemente
do
dano
moral, o
dano
material
não

compreende

dano

hipotético

ou
eventual, logo,
necessita
,
em

regra
, de
prova

efetiva
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano

materialna

modalidade
de
danos

emergentes
no valor de R$ 2.884,90.

Porém
,
o
pedido
de
danos

materiais

já

foi

concedido

em

ação
com o
mesmo

objeto
da
presente
(
processo

1069563-15.2022.8.11.0001/
Pje
), r
azão
pela qual
não

há
que se
falar

em
nova
condenação

por

danos

materiais
.

Dano moral.

O
dano
moral
pode
ser
definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Neste
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA.
INDISPENSABILIDADE.(...)
5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
a
frustração

diante

d
o
cancelamento
da
viagem

é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
.

Isto
porque
, o
fato

tem
o
condão
de
proporcionar

sentimentos

indesejados

como

raiva
,
angústia
e
ansiedade
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO. CANCELAMEMNTO DE PACOTE DE VIAGEM. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cancelamento do pacote de viagem e a informação que este não poderia mais ser usufruído, sem restituição do valor pago, gera frustração à expectativa do consumidor de passar uns dias na cidade do destino, suficiente para emergir o dano moral.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1030275-94.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/09/2022, publicado no DJE 08/09/2022).

RECURSO INOMINADO. (...) ALTERAÇÃO DE VOO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. TRANSPORTE AÉREO. VOOS PARA PERÍODOS E REGIÕES COM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS A AVIAÇÃO. FORTUITO INTERNO. PREVISIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. EXPECTATIVA FRUSTRADA.

VIAGEM DE FÉRIAS.

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)
4. A frustração de expectativa de viagem de férias gera dano moral.
(...)

(N.U 1021833-02.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
publicado
no DJE 11/12/2023)

Frise-se
, como já mencionado anteriormente,
que
o
dano moral
é pessoal e não se vincula apenas a quem diretamente contratou o serviço, mas a quem foi atingido pela ofensa ao direito de personalidade.
No caso, está comprovado que o reclamante participaria da viagem (ID 189246690), de modo que a frustração pelo cancelamento atinge a
sua esfera jurídica.

Portanto
,
é
devid
a a indenização pel
o

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto a frustração causada devido ao cancelamento da
viagem,
entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a
importância
de
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais)
,

q
ue certamente satisfaz ao caráter reparatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita e está conforme o precedente
da
Turma Recursal
no caso oriundo do mesmo fato (Proc. 1069563-15.2022.8.11.0001).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para

reformar
a sentença,
reconhecer
a legitimidade ativa do reclamante e

conden
ar
a
parte

reclamada
a

pagar a

quantia
de
R$
2
.000,00
(
dois
mil reais
)
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS
)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024